Tribunal: TJPA
Processo: 0806321-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806321-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: ASP AGENCIA DE VIAGENS LTDA, MAY ACATAUASSU BECKMANN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806321-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S. A.

ADVOGADO: MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA - OAB PA9127-A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A – BANPARÁ

AGRAVADO: ASP AGENCIA DE VIAGENS LTDA, MAY ACATAUASSU BECKMANN

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que, nos autos da execução, reconheceu a ilegitimidade passiva da sócia majoritária, excluindo-a do polo passivo, em razão da ausência de mandato específico para prestação de aval.

II. Questão em discussão
2. A matéria devolvida consiste em saber se a condição de sócia majoritária e administradora da empresa executada, somada à alegada confusão patrimonial, autoriza a manutenção da pessoa física no polo passivo da execução, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário não comprova outorga de poderes pessoais para a prestação de aval em nome próprio, mas apenas procuração da pessoa jurídica, de modo que inexiste exigibilidade do título em relação à sócia.
4. A responsabilização direta do sócio depende de incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50; CPC, arts. 133 e seguintes), não sendo admitida a confusão automática entre pessoa física e jurídica, ainda que se trate de microempresa ou sociedade de pequeno porte.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A exclusão do sócio do polo passivo da execução é medida que se impõe quando ausente mandato específico para aval e não instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A, 50 e 662; CPC, arts. 133 a 137, 784, III e 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI nº 1411744-02.2020.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, 1ª Câmara Cível, j. 10/11/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Execução, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer “a ilegitimidade passiva de MAY ACATAUASSU BECKMANN, pessoa física, excluindo-a do polo passivo da execução, em razão da inexigibilidade do título em relação a ela, por ausência de mandato específico para prestação de aval; e DETERMINAR o prosseguimento da execução apenas em relação à executada ASP AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.”, além de fixar honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 86 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 25900754), o agravante sustenta que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao reconhecer a ilegitimidade passiva da agravada MAY ACATAUASSU BECKMANN, desconsiderando sua condição de sócia majoritária e gestora da empresa executada.

Segue aduzindo que a prática empresarial adotada evidencia confusão patrimonial entre a pessoa física da sócia e a pessoa jurídica, o que justificaria sua responsabilização direta pelo débito.

Defende que a jurisprudência admite a responsabilização da pessoa física nessas hipóteses, especialmente em casos envolvendo microempresas e empresas individuais. Alega que não seria necessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a natureza da empresa e a sua estrutura organizacional reduzida

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para restabelecer a exigibilidade do título em face de MAY ACATAUASSU BECKMANN, bem como a concessão de efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 26645139).

O recorrido apresentou contrarrazões (id 27437400), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da sócia MAY ACATAUASSU BECKMANN, excluindo-a do polo passivo da execução ajuizada pelo Banco agravante, ao fundamento de ausência de mandato específico para prestação de aval em nome próprio.

O Banco do Estado do Pará sustenta que a decisão combatida partiu de premissa equivocada, desconsiderando que a agravada é sócia majoritária e gestora da empresa executada, havendo confusão patrimonial que justificaria sua responsabilização direta.

Aduz ainda, que, em hipóteses como a dos autos, seria desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a realidade prática das microempresas e empresas de pequeno porte, nas quais, segundo alega, é frequente a confusão entre pessoa física e jurídica.

Não assiste razão ao agravante.

O título executivo em debate (cédula de crédito bancário) foi assinado por terceiro (Fernando Brazão e Silva Beckmann), por suposta outorga de mandato. Contudo, verifica-se dos autos que a única procuração existente foi emitida pela pessoa jurídica ASP Agência de Viagens Ltda. em favor desse terceiro, inexistindo qualquer outorga específica pela pessoa física de MAY ACATAUASSU BECKMANN.

Como se sabe, dispõe o art. 662 do Código Civil que os atos praticados por representante sem poderes não obrigam o representado, salvo se este os ratificar. Na hipótese, inexiste prova de mandato pessoal ou ratificação expressa pela agravada, razão pela qual não há como imputar-lhe a condição de avalista.

Ademais, a distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa física dos sócios constitui princípio fundamental do direito societário, consagrado no art. 49-A do Código Civil, que dispõe:
“A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.”

Em questões como a dos autos, somente mediante o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC) seria possível redirecionar a execução contra o patrimônio da sócia e desde que demonstrados o abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. No caso, tal incidente não foi suscitado formalmente.

A jurisprudência pátria, em diversos precedentes, reforça a impossibilidade de responsabilização automática do sócio majoritário em sociedades limitadas sem a observância do devido procedimento.

Nesse sentido, já decidiu o TJ-MS em acórdão que:
“Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais (...). Portanto, para o direcionamento da execução sobre os bens dos sócios, é imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica”
. (TJ-MS - AI: 14117440220208120000 MS 1411744-02.2020.8 .12.0000, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 10/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2020).

Assim, a exclusão da agravada do polo passivo da execução mostra-se correta, não havendo elementos probatórios que justifiquem, pelo menos da forma pretendida pelo agravante, a responsabilização pessoal da sócia.

DISPOSITIVO

Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025